Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. EC 87/15. CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI 5.546/15. NORMAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LC. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ATA DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. IMPETRAÇÃO DO WRIT EM DATA POSTERIOR. FECP. RESSALVA. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 – RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais.

2. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se “as ações judiciais em curso”, assim consideradas as ajuizadas até o dia 02/3/2021, inclusive, haja vista que os efeitos da citada declaração iniciam-se na data da publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 03/03/2021.

3. Logo, se a impetração deste writ ocorreu após a publicação da ata de julgamento, necessário obediência à modulação dos efeitos, que aproveitarão à empresa somente no exercício fiscal de 2022.

4. A declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, fundado na EC 87/2015, não resulta na invalidade do FECP – Fundo Estadual de Combate à Pobreza, criado pelos estados membros, no caso do DF, por meio das Leis no 4.220/2008 e 4.720/2011, tendo em vista que a validade dos adicionais respalda-se no artigo 4o da Emenda Constitucional 42/2003.

5. Negou-se provimento à apelação da impetrante.